Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. ART. 49 DA LEI N. 5.764/71. INCLUSÃO DE SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL NO POLO PASSIVO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 485, § 3o, do CPC, o juiz conhecerá, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, a matéria relacionada à legitimidade das partes.

2. Na hipótese, não há que se falar em preclusão da matéria atinente à legitimidade da agravante para compor o polo passivo do cumprimente de sentença, haja vista que referida matéria, malgrado tenha sido apresentada nos autos, não foi analisada pelo magistrado de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada.

3. A Lei n. 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece que celebram “contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”.

4. Da leitura do teor do art. 56 da lei acima mencionada, tem-se que a atribuição dos membros do Conselho Fiscal da cooperativa limita-se a aferir aspectos da legalidade e da regularidade dos atos de gestão praticados pelos administradores.

5. Se não foram apresentados elementos probatórios que demonstam que a agravante, como suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa executada, efetivamente contribuiu, ainda que culposamente e/ou com desvio de função, para a prática de atos de administração, mostra-se temerário admitir que, concretizada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade cooperativa, seja alcançado o seu patrimônio pessoal para pagamento da dívida exequenda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.